Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA RÉU. INVASÃO DA PISTA ESQUERDA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA DO MOTORISTA. PROVA TESTEMUNHAL. CORROBORA COM A NARRATIVA DO AUTOR. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. JUNTADA DE TRÊS ORÇAMENTOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da Responsabilidade Civil pelo ato ilícito. Quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e por fim a culpa do agente.
2. Infere-se do conjunto probatório que houve violação do dever de cuidado e diligência do motorista ao conduzir seu veículo na data do evento, caracterizando, em verdade, culpa exclusiva do motorista réu, de modo que acarreta a sua responsabilidade pelos danos ocasionados ao condutor da motocicleta. 2.1 A empresa, por seu turno, responsabiliza-se objetivamente pelos danos causados por seu preposto, durante o exercício de seu trabalho, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.
3. Nos casos de acidente de trânsito, o entendimento jurisprudencial evoluiu no sentido de considerar o dano material pela apresentação de orçamentos e nota fiscal, dispensando-se, inclusive, prova pericial e liquidação de Sentença, de forma geral. Faz-se necessário somente que os danos alegados se relacionem diretamente com o ato ilícito, bem como o valor apresentado no orçamento esteja consonante com os valores praticados no mercado.
4. As consequências decorrentes do acidente não incluem aborrecimentos que ultrapassam prejuízos ordinários advindos de uma colisão de veículos.
5. Inexiste possibilidade de remessa do feito para a liquidação de Sentença, ante a inexistência de elementos mínimos acerca do alegado dano material sofrido com despesas médicas. As fotos acostadas aos autos somente denotam que o autor teve ferimento superficial e foi tratado em hospital público.
6. Recursos conhecidos e não providos.